Tribunal: TJES
Processo: 5000256-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-12-13

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000256-24.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A

EMBARGADO:
BRUNO ROZA PESSOTTI e OUTROS

RELATOR:
DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATÉRIA NÃO COMPREENDIDA NO CONTEXTO DA DECISÃO RECORRIDA – VIOLAÇÃO AO LIMITE HORIZONTAL DO RECURSO – DECOTE NECESSÁRIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme fixado quanto ao efeito devolutivo do recurso do Agravo de Instrumento, revela-se este hábil a análise do conteúdo do
decisum
em sua amplitude vertical, não havendo possibilidade de, fora questões de ordem pública, ampliar o efeito devolutivo em sua órbita horizontal.

2.
Deve ser decotado do acórdão (ementa e voto) a matéria pertinente a inversão do ônus da prova, questão não compreendida no contexto da decisão combatida pela recorrente.

3.
Recurso conhecido e provido
.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
POR
CONHECER DO RECURSO E
D
AR O PROVIMENTO ALMEJADO.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000256-24.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: BRUNO ROZA PESSOTTI e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000256-24.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A

EMBARGADO:
BRUNO ROZA PESSOTTI e OUTROS

RELATOR:
DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATÉRIA NÃO COMPREENDIDA NO CONTEXTO DA DECISÃO RECORRIDA – VIOLAÇÃO AO LIMITE HORIZONTAL DO RECURSO – DECOTE NECESSÁRIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme fixado quanto ao efeito devolutivo do recurso do Agravo de Instrumento, revela-se este hábil a análise do conteúdo do
decisum
em sua amplitude vertical, não havendo possibilidade de, fora questões de ordem pública, ampliar o efeito devolutivo em sua órbita horizontal.

2.
Deve ser decotado do acórdão (ementa e voto) a matéria pertinente a inversão do ônus da prova, questão não compreendida no contexto da decisão combatida pela recorrente.

3.
Recurso conhecido e provido
.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
POR
CONHECER DO RECURSO E
D
AR O PROVIMENTO ALMEJADO.

Vitória, ES,13/12/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000256-24.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A

EMBARGADO:
BRUNO ROZA PESSOTTI e OUTROS

RELATOR:
DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se
de
Embargos de Declaração manejados por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese,
ultrapassou os limites da decisão combatida pela recorrente, inserindo no acórdão matéria estranha ao
decisum
.

A
firma
a

embargante, em síntese, que,
afastando a aplicação do CDC e, reconhecendo a legitimidade do ente público municipal, fixou, sem que houvesse provocação, a inversão do ônus probatório
.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de alteração do julgado.

Contra-argumentos devidamente apresentados, pelo provimento do recurso.

O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO – DANO AMBIENTAL – REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SÚMULA 618 DO STJ – POSSIBILIDADE - LEGITIMIDADE – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – CONFORME A AFIRMAÇÃO DA PARTE NA PEÇA DE INGRESSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – A inversão do ônus da prova se dá igualmente nas ações submetidas ao CDC e a legislação ambiental, inclusive a luz da súmula 618 do STJ;

2 - Segundo a teoria da asserção, acolhe-se a legitimidade da parte segundo as afirmações do autor na peça de ingresso, restando para o julgamento final da demanda a pertinência do legitimado em relação ao objeto da lide;

3
–
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão atacada.

Como visto,
o acórdão
embargado
tomando por base matéria que foi trazida aos autos pela peça de ingresso, com base na decisão atacada, que limitou-se a excluir o ente público da relação jurídica deflagrada, avançou para além do efeito devolutivo do recurso de agravo de instrumento
.

Cediço que o efeito devolutivo do recurso em espécie não comporta a ampliação horizontal das matérias que foram objeto de cognição em primeiro grau e submetidas a recurso, razão pela qual o acórdão, ao se debruçar sobre a inversão do ônus da prova, questão trazida pelo autor na exordial, mas que não fora objeto de apreciação na decisão recorrida, deve ser objeto da reforma pretendida pela parte embargante
.

A
ssim sendo,
deve ser decotada da parte do julgamento a questão alusiva a inversão do ônus da prova, restando somente a questão atrelada ao item 02 contido na ementa, ou seja, a legitimidade das partes a luz da teoria da asserção.

Desta forma, onde se lê:

1 – A inversão do ônus da prova se dá igualmente nas ações submetidas ao CDC e a legislação ambiental, inclusive a luz da súmula 618 do STJ;

2 - Segundo a teoria da asserção, acolhe-se a legitimidade da parte segundo as afirmações do autor na peça de ingresso, restando para o julgamento final da demanda a pertinência do legitimado em relação ao objeto da lide;

3
–
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão atacada

Leia-se:

1 –
Segundo a teoria da asserção, acolhe-se a legitimidade da parte segundo as afirmações do autor na peça de ingresso, restando para o julgamento final da demanda a pertinência do legitimado em relação ao objeto da lide;

2
–
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão atacada

.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
PARA DAR PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS, extirpando do julgamento a matéria pertinente a inversão do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.